Tribunal: TJDFT
Processo: 0754953-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I – O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria, não sendo essa a hipótese dos autos.

II - Ordem denegada. Prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição pelo recolhimento domiciliar.